Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0710231-44.2021.8.07.0000 Agravante(s) JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO Agravado(s) LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta formulado pelo agravado na petição catalogada no Id 27444995. Primeiro porque o objeto do presente recurso diz respeito ao inconformismo do agravante (autor da ação de exigir contas) quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória para reserva de honorários advocatícios no processo n. 381- 63.1994.4.01.4200, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Boa Vista; enquanto que, no Agravo de Instrumento n. 0706173-95.2021.8.07.0000, o agravado/réu, ora requerente, pretende a reforma da decisão que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas, impôs-lhe o dever de prestar as contas (CPC, art. 550 e 551). Segundo porque o mero ajuizamento de ação de conhecimento para rescisão de contrato pelo agravado/requerente em desfavor do agravante não determina, por si só, a suspensão da ação de exigir contas e dos processos a ela conexos. Além disso, tal situação fática somente fora noticiada pelo agravado na petição de Id 27444995, em evidente violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Terceiro porque desnecessário o julgamento conjunto do presente agravo de instrumento e do Agravo de Instrumento n. 0706173-95.2021.8.07.0000, visto que, conforme assinalado acima, o objeto do presente feito diz respeito à apreciação da existência dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência formulada pelo autor do processo de referência e indeferida pelo juízo de origem. Destarte, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora